Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700757-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DA CUNHA ALBERNAZ AGRAVADO: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau apenas em relação à quantia de R$ 508,58 (quinhentos e oito reais e cinquenta e oito centavos). A embargante sustenta ter havido omissão na decisão embargada, em razão de não ter sido analisado o requerimento de realização de novas pesquisas na conta salário da embargante. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanado o vício apontado. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem com intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A embargante defende a ocorrência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que não houve manifestação quanto ao requerimento de suspensão de eventuais bloqueios na conta salário da ora embargante. A análise dos autos revela que o requerimento acima citado não foi formulado perante o Juízo de Primeiro Grau, o que impede a sua análise em sede recursal, razão pela qual não há que se falar em omissão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator